Tribunal: TCU
Processo: 003.424/2014-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-04-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. REPRESENTAÇÃO - Contrato com indícios de superfaturamento - Via recurso do FCDF. celebrado pela Secretaria de Estado da Saúde do Governo Federal para aquisição de "SISTEMA DE TERAPIA DE LOCOMOÇÃO FUNCIONAL

Inteiro teor:
Acórdão 2752/2024-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 27 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 218 do Regimento Interno do TCU, em dar quitação aos senhores Júlio César Florêncio Isidro, Marinice Cabral Moraes, Ana Paola Gomes Gadelha, Valéria Augusta de Oliveira Pinheiro, Eder Jânio Queiroz e Barros e Suellen Silva de Amorim, ante o recolhimento integral das multas individuais que lhes foram aplicadas por meio do Acórdão 1950/2016-TCU-Primeira Câmara , de acordo com os pareceres constantes dos autos (peças 361-363). 1. Processo TC- Processo 003.424/2014-6 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Apensos: Processo 003.810/2014-3 (REPRESENTAÇÃO); Processo 033.356/2023-8 (COBRANÇA EXECUTIVA); Processo 033.355/2023-1 (COBRANÇA EXECUTIVA) 1.2. Responsáveis: Ana Paola Gomes Gadelha (XXX.474.644-XX); Eder Jânio Queiroz e Barros (XXX.134.301-XX); Elias Fernando Miziara (XXX.024.711-XX); José de Moraes Falcão (XXX.621.984-XX); Júlio César Florêncio Isidro (XXX.716.211-XX); Marinice Cabral Moraes (XXX.386.081-XX); Suellen Silva de Amorim (XXX.898.571-XX); Valéria Augusta de Oliveira Pinheiro (XXX.102.391-XX). 1.3. Interessados: Izalci Lucas Ferreira (XXX.014.801-XX); Mara Cristina Gabrilli (XXX.312.708-XX). 1.4. Órgão/Entidade: Secretaria de Saúde do Distrito Federal. 1.5. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.6. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Paulo Soares Bugarin. 1.7. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.8. Representação legal: Gleidson da Silva Miranda (41.866/OAB-DF), representando Suellen Silva de Amorim; Maria Dione de Araujo Felipe (5096/OAB-DF), representando José de Moraes Falcão; Gleidson da Silva Miranda, representando Eder Jânio Queiroz e Barros; Renato Jaqueta Benine (230.017/OAB-SP) e Katia Maria Nunes, representando Mara Cristina Gabrilli; Antonia Alice de Campos e Sarah Alves Zanetti, representando Ana Paola Gomes Gadelha; João Marcos de Werneck Farage (985/OAB-DF), Renato Muniz Lacourt Moreira e outros, representando Marinice Cabral Moraes. 1.9. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.